Tribunal: STF
Processo: HC 262411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 141459/2025) em habeas corpus interposto por Valdir Izidoro Pascoalin contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão colegiada proferida pelo STJ, autoridade coatora.



    Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 



    Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 



    Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito, em razão da deficiência na sua instrução.



    Passo a apreciar a impetração.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdir Izidoro Pascoalin, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no HC nº 1.029.514/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do art. 317, caput, e § 1º, na forma do art. 71, ambos do CP. A condenação transitou em julgado em 24/05/2024.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal local cuja ordem foi indeferida liminarmente.



    Na sequência, foi deduzido writ perante o STJ em que se alegou diversas nulidades. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para exame das alegações.



    Sustenta-se nesta impetração, em síntese, as mesmas nulidades arguidas perante o STJ.



    Ao final, requer:



    “CONCESSÃO DA ORDEM para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do processo criminal de VALDIR IZIDORO PASCOLIN (Processo nº 0203210- 73.2009.8.26.0515), determinando o TRANCAMENTO DEFINITIVO da ação penal por ausência de justa causa, em razão das 15 NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS reconhecidas pelo próprio STJ.



    Subsidiários 



    • ANULAÇÃO DA SENTENÇA condenatória de Valdir Pascolin por vícios processuais insanáveis; 



    • RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO pela demora injustificada no caso de Valdir; 



    • OFERECIMENTO OBRIGATÓRIO DE ANPP a Valdir Pascolin conforme tese do STF; 



    • APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA (art. 90, Lei 8.666/93) ao caso de Valdir; 



    • SUBSTITUIÇÃO DA PENA por alternativas adequadas à idade de Valdir; 



    • REDUÇÃO DA PENA e alteração do regime para semiaberto para Valdir.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do ato coator juntado pela defesa: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO. 



1. Conforme certificado nos autos, a decisão agravada foi disponibilizada em 27/8/2025 (quarta-feira) e considerada publicada em 28/8/2025 (quinta-feira). O prazo recursal iniciou-se em 29/8/2025 (sexta-feira) e findou-se em 2/9/2025 (terça-feira). Todavia, o agravo regimental somente foi protocolizado em 08/09/2025, fora, portanto, do prazo legal. 



2. É intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



3. Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ademais, a parte dispositiva da decisão singular mantida pelo referido acórdão:



    “Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem aprecie as questões de mérito do writ originário, decidindo como entender de direito.”



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para análise das questões de mérito suscitadas pela defesa. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicados o pedido de sustentação oral (Protocolo STF nº 141472/2025) e o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente